Tribunal: TJBA
Processo: 8003073-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003073-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: ANA MARIA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR JOAQUIM DA SILVA CABRAL, JESSICA PAULA FARIA ROSA DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SERVIDORA MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMITES PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO LOCAL PRÓPRIA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA UM DOS RÉUS.

1.
Havendo Lei municipal que determine o limite de consignações facultativas para os servidores do respectivo ente, não se admite a intervenção do Poder Judiciário para limitar os descontos em patamar inferior ao já previsto em Lei.

2.
Em cognição sumária, não se vislumbra a situação de superendividado quando o valor remanescente é superior ao mínimo existencial.

3.
A concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar descontos consignados revela risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC, diante da provável incapacidade do autor de restituir os valores em caso de improcedência.

Agravo de instrumento a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8003073-18.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é agravada
ANA MARIA DE JESUS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça